Tribunal: TJDFT
Processo: 0711082-55.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVADA. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. DEMONSTRADO. ANÁLISE SOBRE A MELHOR POSSE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença.
2. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento.
3. No caso, o juízo considerou que o autor não comprovou a melhor posse do imóvel em discussão. As razões da apelação, em tese, infirmam os fundamentos da sentença, pelo que restou satisfeito o princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É o destinatário principal da prova.
5. O juízo intimou as partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir, de maneira justificada, sob pena de indeferimento. Em resposta, a Defensoria Pública requereu a intimação pessoal do assistido, o que foi negado pelo juízo. Desta decisão, não houve recurso.
6. Ao contrário do que afirma o recorrente, não houve indeferimento de prova oral por ele requerida. Não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
7. Nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse.
8. Nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, para o deferimento da reintegração de posse, basta que o autor demonstre: 1) a posse; 2) o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a perda da posse.
9. Na hipótese, o apelante alega que desde 2018 é possuidor do imóvel “lote 02” localizado no Recanto das Emas/DF. Todavia, o acervo probatório não dá sustentação às suas alegações.
10. As fotografias juntadas pelo apelante, em sua maioria, não estão datadas. As que possuem indicação de data não dizem respeito a período anterior a 2023, assim como as contas de água, que dizem respeito a setembro de 2023 e abril de 2024, além de fazer menção ao “lote 03” - e não “lote 02”, objeto do litígio. Por outro lado, a apelada juntou fotografias datadas de 2018, 2019 e 2022 que, analisadas em conjunto com o croqui de demarcação, demonstram que ela, de fato, exercia a posse dos lotes 1 e 2, ainda que sem edificar completamente no lote 2.
11. O apelante afirma que teve sua casa invadida e demolida de maneira arbitrária por pessoas ligadas à igreja apelada, o que justificaria a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais. Todavia, nas imagens juntadas é possível ver apenas algumas lonas e pedaços de madeira, o que não permite a conclusão de que houve a destruição do local de residência do recorrente.
12. Uma vez que não restou comprovado que aquele era o local de residência do apelante, sequer é possível dizer com precisão que aquele barraco lhe pertencia ou que foi construído por ele. Não houve demonstração de dano material ou moral.
13. Recurso conhecido e não provido.